Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707508-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MAG COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de título executivo extrajudicial que move em desfavor de MAG COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI – ME, consistente em indeferir o pedido de penhora do faturamento da empresa. Relata que persegue a quantia de R$ 8.007,96 (oito mil e sete reais e noventa e seis centavos), atualizada até outubro de 2019, referente a inadimplemento de contrato atípico de (sub) locação e outras avenças, firmado em 27/4/2017. Assevera que as pesquisas em busca de bens da devedora restaram infrutíferas, motivo porque requereu a penhora de percentual do faturamento da empresa, mostrando-se essa ativa perante o cadastro da Receita Federal. Enfatiza que não se pode explicar a situação de uma empresa que se encontra ativa mas não tem bens nem movimentação financeira, acreditando que essa está se utilizando de manobras para ocultar sua riqueza. Por essa razão, defende que deve ser acolhido o seu pedido, nos termos do art. 866 do CPC, por força do que dispõe o art. 139, IV, do mesmo diploma, a fim de que a agravante possa reaver o seu crédito. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, requer seja concedida a tutela recursal a fim de determinar a penhora em montante não inferior a 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 15352607. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Dentro desse quadrante, não verifico a presença do requisito da probabilidade do provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal. Nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora do faturamento da empresa é uma alternativa para satisfazer o crédito vindicado, de forma excepcional. Vejamos: Art. 866.Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Conforme assinalado na decisão agravada, a última declaração fiscal da empresa foi no ano de 2016 (ID 53295762), não sendo localizado nenhum veículo, imóvel ou ativos financeiros em seu nome. Nessa situação, não há sequer como medir o percentual mínimo a ser penhorado de modo a evitar dificuldades na operacionalização da empresa. Notadamente, o magistrado não pode agir somente de acordo com a vontade do credor, muito embora a execução se volte à satisfação de seus interesses, devendo atentar-se, sobretudo, à capacidade da devedora em suportar o gravame, sob pena de colocar em risco o desenvolvimento da atividade empresarial e comprometer o próprio feito executivo. Nessa perspectiva, a prova dos autos está a indicar o acerto da decisão agravada, uma vez ausente qualquer informação atualizada sobre a situação da empresa, em especial, sua movimentação financeira. A medida requerida se mostra, portanto, inócua. Ausente, assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir o pedido de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 31 de março de 2020 18:20:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator